Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SEM RESISTÊNCIA DA PARTE INTERESSADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO. ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente a Reclamação para determinar que o Juízo a quo cumprisse as formalidades do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e remetesse a apelação interposta nos autos principais este Tribunal.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício. Constatada lacuna relacionada à condenação da parte vencida na Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício e prestar os devidos esclarecimentos.
4. Como regra, o acolhimento do pedido formulado na Reclamação, tendo sido regularmente angularizada a relação processual, acarreta a condenação da parte sucumbente ao pagamento de verba honorária. Precedentes.
5. Hipótese em que, além de a parte adversa/interessada não ter oferecido resistência à pretensão (pois não apresentada contestação), tampouco deu causa à Reclamação, originada por usurpação de competência deste Tribunal pelo Juízo a quo – tornando descabida, quer pelo princípio da sucumbência, quer pela causalidade, a condenação em honorários sucumbenciais. Precedente STJ.
6. Ato reclamado praticado pela autoridade judicial, para o qual os interessados não deram causa ou tiveram influência, tampouco agiram em defesa, não sendo razoável que sejam por ele apenados. Paralelo com casos remediados pela via do Mandado de Segurança, nos quais também inexiste condenação em honorários.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.